Tribunal: TCU
Processo: 005.887/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 173057 (Objeto: Adoção das medidas necessárias a avaliar a eventual omissão do Banco Central do Brasil ao não acompanhar e não divulgar a avaliação de risco das operações promovidas pelo Banco Master, com vistas a proteger eventuais investidores, a exemplo da Rioprevidência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado (peça 1), com vistas a que este Tribunal decida por adotar as providências necessárias a avaliar a eventual omissão do Banco Central do Brasil (BCB) ao não acompanhar e divulgar a avaliação de risco das operações promovidas pelo Banco Master, com vistas a proteger eventuais investidores, a exemplo da Rioprevidência, bem como examinar as medidas que vêm sendo adotadas pelo BCB com vistas a resguardar os investidores do Banco Master e assegurar a estabilidade do mercado financeiro nacional. Considerando que, segundo a unidade técnica, a presente representação não está acompanhada de indícios suficientes concernentes às irregularidades e/ou ilegalidades apontadas pelo autor. Considerando, no entanto, que algumas questões levantadas pelo representante estão contempladas no TC Processo 005.868/2025-4 , onde foi proposta de realização de fiscalização. Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 005.868/2025-4 , com fundamento no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014; e (iii) dar ciência do acórdão ao representante e ao Banco Central do Brasil. 1. Processo TC- Processo 005.887/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.